Tribunal: TJES
Processo: 5040870-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040870-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
RECORRIDO: GILBERTO MARTINS FILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. VALOR CONDIZENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde nacional e isento de carência junto à parte Ré. Alega que é portador de RETINOSE PIGMENTAR, o que faz com que tenha sérios riscos de perder a visão. O Autor solicitou a autorização para a realização de exames a fim de diagnosticar a doença e decidir o tratamento correto, entretanto, teve seu pedido negado e foi informado de que a negativa baseou-se em uma cláusula contratual que limitava a abrangência territorial do plano de saúde. Com isso, pleiteia, liminarmente, para que a requerida seja compelida a autorizar os procedimentos descritos na solicitação médica. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar e a condenação da parte requerida em danos morais. Consta da decisão de id nº 51838499 o deferimento da liminar”.

2. A sentença (ID 14574517)objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Tornar definitiva a medida liminar deferida nos autos, para que a Ré autorize os procedimentos descritos na solicitação médica, sob pena de multa de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00, B) Condenar a ré no pagamento de R$6.000,00 à título de dano morais.

3. Em seu Recurso Inominado (id n° 14574525), a parte Ré, Unimed, pugna pela reforma da sentença, defendendo a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais. A recorrente alega que não houve negativa ou morosidade na autorização, pois os procedimentos foram autorizados dentro do prazo regulatório de 21 dias úteis, conforme a Resolução Normativa nº 566/22. Afirma que o caso não se enquadrava como urgência/emergência e que a indenização fixada em R$6.000,00 foi excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Subsidiariamente, a Unimed requer a redução do valor dos danos morais.

4. A parte Autora, Gilberto Martins Filho, em suas contrarrazões (ID nº 14574528), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. A parte recorrida afirma que a demora na autorização foi evidente, pois a ré forneceu um prazo de 10 dias úteis para a análise, mas a autorização só foi emitida aproximadamente 30 dias após a solicitação, e somente depois da citação para cumprimento da decisão liminar. O recorrido reitera que a demora causou angústia, e que a indenização por danos morais foi fixada de forma adequada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso não merece prosperar. Da análise detida dos autos, verifica-se que a Ré, ora Recorrente, não apresentou qualquer prova que demonstrasse a legitimidade da recusa em autorizar o procedimento médico ao consumidor. Tal conduta omissiva configura manifesta falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Desse modo, a condenação imposta pelo juízo de primeira instância mostra-se correta e deve ser mantida.

7. Ademais, a recusa de cobertura para um procedimento essencial à saúde e à integridade física do paciente transborda o mero aborrecimento cotidiano, intensificando a angústia e o sofrimento de quem já se encontra em situação de vulnerabilidade. Soma-se a isso a necessidade de despender tempo e recursos para ingressar em juízo, configurando o desvio produtivo do consumidor. Portanto, considerando as peculiaridades do caso, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo o duplo caráter da medida, reparatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)